Tribunal: TJBA
Processo: 8167698-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167698-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: HUGO PASTORI DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
ELIZEU COSTA PEREIRA, GERSON NERY SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica.

2. A concessionária realizou cobrança fundada em suposta irregularidade por “desvio antes do medidor”, apurada sem a presença do consumidor.

3. O débito foi constituído com base em inspeção unilateral e emissão tardia de fatura no valor de R$ 20.986,17.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em procedimento administrativo unilateral, sem observância das garantias do contraditório e dos requisitos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação pelo pagamento do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal e recai sobre quem efetivamente utilizou o serviço.

5. A inspeção realizada sem prévia comunicação e sem a presença do consumidor viola a boa-fé objetiva e impede o exercício do contraditório.

6. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige a adoção de procedimentos formais para caracterização da irregularidade, inclusive emissão de TOI, possibilidade de perícia técnica e ciência do consumidor.

7. A concessionária não comprovou a observância dos procedimentos exigidos pela norma regulatória.

8. A prova produzida é unilateral e insuficiente para demonstrar a ocorrência de fraude no medidor.

9. O ônus da prova incumbe à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido devidamente cumprido.

10. Há inconsistências nos dados de consumo e no período de apuração, com divergência entre os registros e a data da inspeção.

11. A cobrança fundada em tais elementos mostra-se ilegítima.

12. Precedentes confirmam a invalidade de apuração unilateral e a necessidade de observância do contraditório.

13. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese:

1. É inválida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando fundada em procedimento unilateral, sem observância das exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e das garantias do contraditório e da ampla defesa, incumbindo à concessionária o ônus da prova da irregularidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167698-76.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada HUGO PASTORI DE OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .